Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-56.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000651-56.2011.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VIVIANY CAMPOS PINHEIRO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrente sobre a proposta de acordo formulada pela recorrida, mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos da decisão de ID no 12178430. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007